Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701690-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JOSE TADEU BRAGA LOPES DECISÃO 1. A ré insurge-se contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que deferiu o pedido liminar de custeio do procedimento odontológico de reconstrução parcial maxilo-mandibular com enxerto ósseo (TUS 30208106) e osteoplastia da mandíbula (TUS 30209021), conforme prescrito pelo cirurgião assistente, sob pena de multa de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Alega, além da impossibilidade de cumprimento da decisão em tempo hábil e excessivo valor fixado da multa, que quadro não configura urgência/emergência, inaplicável o disposto no art. 35-C da Lei 9.656/98. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo. Atente-se para a jurisprudência da Corte Superior: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF, aplicada por analogia. 2. ‘O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura’ (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017). 3. Por ser o rol da ANS exemplificativo, a ausência de previsão de procedimento médico específico não afasta o dever de cobertura. 4. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, é inviável agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (4a Turma, AgInt no AREsp 1405622, Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2019). Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum exame, tratamento, procedimento, medicamento ou material necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o profissional assistente. No caso, o relatório de avaliação exarado pelo cirurgião assistente atestou o quadro de saúde do paciente – absorção óssea na região edêntulas, com atresia do rebordo alveolar na região anterior – e indicou o aludido tratamento, para o restabelecimento das funções do sistema estomatognático. Quanto ao prazo e valor da multa, a própria agravante informou que o procedimento já foi realizado. Evidentemente, se houver necessidade, o valor poderá ser modificado, mas, por enquanto, se mostra apto a atender, de forma proporcional, à finalidade da multa. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16/07/19. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR